Tribunal: TJSP
Processo: 1066283-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r 95/98 dispõe que eventual vício formal na lei não constitui escusa válida para seu descumprimento.
4. Não há que se falar em cobrança de juros em patamar superior ao contratado. A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem observar a possibilidade de capitalização de juros e a incidência de vários outros encargos que compõem o custo efetivo total do negócio.
5. Conforme súmula 472 do STJ, "a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
6. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
7. No caso, a ré trouxe documento prova do registro do contrato. Quanto à tarifa de avaliação de bem, não há laudo a justificar a cobrança desse encargo.
8. A oferta de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39, I), ainda que contratado em instrumento apartado.
9. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972. Venda casada não observada no caso concreto.
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1066283-21.2019.8.26.0002; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Melo Colombi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONTRATADO. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E DE CASCO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Irrelevante análise da

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONTRATADO. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E DE CASCO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Irrelevante análise da constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, porquanto a norma que permite a capitalização de juros na cédula de crédito bancário é a Lei 10.931/04.
3. Ademais, a Lei Complementar 95/98 dispõe que eventual vício formal na lei não constitui escusa válida para seu descumprimento.
4. Não há que se falar em cobrança de juros em patamar superior ao contratado. A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem observar a possibilidade de capitalização de juros e a incidência de vários outros encargos que compõem o custo efetivo total do negócio.
5. Conforme súmula 472 do STJ, "a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
6. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
7. No caso, a ré trouxe documento prova do registro do contrato. Quanto à tarifa de avaliação de bem, não há laudo a justificar a cobrança desse encargo.
8. A oferta de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39, I), ainda que contratado em instrumento apartado.
9. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972. Venda casada não observada no caso concreto.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066283-21.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOAQUIM BARBOSA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
2
VOTO No : 51561e
APEL.No : 1066283-21.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : JOAQUIM BARBOSA FILHO (JUST. GRAT.)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERCENTUAL CONTRATADO. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO. SEGURO
PRESTAMISTA E DE CASCO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de
juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Irrelevante análise da constitucionalidade da Medida Provisória
2.170-36/2001, porquanto a norma que permite a capitalização de
juros na cédula de crédito bancário é a Lei 10.931/04.
3. Ademais, a Lei Complementar 95/98 dispõe que eventual vício
formal na lei não constitui escusa válida para seu descumprimento.
4. Não há que se falar em cobrança de juros em patamar superior
ao contratado. A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem
observar a possibilidade de capitalização de juros e a incidência de
vários outros encargos que compõem o custo efetivo total do
negócio.
5. Conforme súmula 472 do STJ, “a cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
6. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato
são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva
prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso,
também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade
excessiva.
7. No caso, a ré trouxe documento prova do registro do contrato.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, não há laudo a justificar a
cobrança desse encargo.
8. A oferta de “título de capitalização”, produto não relacionado
com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o
poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar “venda
casada”, vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39,
I), ainda que contratado em instrumento apartado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
3
9. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir
ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve
poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser
compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada
pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-
SP, tema 972. Venda casada não observada no caso concreto.
Recursos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 105/110, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Joaquim Barbosa Filho contra BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para reconhecer a abusividade
das cobranças a título de seguro prestamista, seguro auto casco e título de capitalização e
determinar a restituição dos valores indevidamente exigidos, devidamente atualizados.
Encargos de sucumbência foram repartidos ao meio. Honorários advocatícios foram
fixados em R$ 800,00.
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
O autor (fls. 112/118), buscando a invalidação das tarifas de
“registro de contrato” e avaliação de bem, e também da capitalização de juros e dos
encargos moratórios.
O réu, por seu turno, defende a validade da contratação dos seguros
e do título de capitalização (fls. 121/134).
Ou seja, insistiram em suas teses e pugnaram pela reforma do
julgado nos termos de suas razões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
Em 16.4.2019, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário
CP/CDC Operação no 730983214, por meio da qual o autor visava adquirir veículo
automotor (fls. 28/32). Nessa avença, com valor líquido de crédito de R$ 36.000,00, as
partes pactuaram a incidência de juros de 1,67% ao mês e 22,00% ao ano; CET (custo
efetivo total) anual de 30,47%; tarifa de registro de contrato de R$ 121,99; tarifa de
avaliação de bem de R$ 435,00; “seguro auto casco” de R$ 1.234,87; Seguro prestamista
de R$ 979,00, “Cap Parc Premiável” de R$ 223,28; IOF de R$ 1.265,97. Para a hipótese de
inadimplência, incidiriam juros remuneratórios à taxa pactuada, juros moratórios de 8,10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
4
a.m., e multa de 2% sobre a parcela vencida.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Não houve a cobrança de taxa de juros remuneratórios diversa da
pactuada. A majoração constatada pelo autor decorre da própria capitalização diária desses
juros, prevista na cláusula 14.2.1.
A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem observar a
possibilidade de capitalização de juros e a incidência de vários outros encargos que
compõem o custo efetivo total do negócio.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
No que tange à capitalização de juros, sem razão a parte apelante.
Com efeito, é consabido que, na cédula de crédito bancário, a
capitalização, desde que pactuada, revela-se cabível, nos termos do art. 28, § 1o, inciso I, da
legislação de regência da matéria, Lei 10.931/04 (originada da Medida Provisória
2.160-25, de 23/08/01) que assim reza:
“§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os
demais encargos decorrentes da obrigação.”
E, por capitalização expressa, fica registrado que a mera
divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal é suficiente para
sua configuração (cf. REsp 973.827/RS -2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito
do art. 543-C, CPC recurso repetitivo).
Ora, a divergência entre as taxas mensal e anual é clara no contrato
sub judice. Além disso, ainda que sem o devido destaque, veio expressamente estipulada na
cláusula 14.2.1, validando sua incidência.
INCONTITUCIONALIDADE
Veja-se que a capitalização de juros no caso da cédula de crédito
bancário não tem base na Medida Provisória 2.170-36/2001, mas na Lei 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
5
Com isso, irrelevante a análise da constitucionalidade ou não da
medida provisória supracitada, que não tem relação alguma com o caso sub judice.
E, quanto à inconstitucionalidade formal da Lei 10.931/04, a própria
Lei Complementar 95/98 - que prevê que cada lei terá um único objeto e veda a inclusão de
matéria estranha ao mesmo -, declara que eventual ocorrência de vício dessa natureza não
constitui escusa válida para o descumprimento da norma.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
A questão da comissão de permanência foi consolidada, com
repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-9), sendo
considerada válida a cláusula que a estipula, ainda que em contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, para viger após o vencimento da dívida.
Nos termos desse julgamento, o Min. que relatou o voto vencedor,
Joao Otávio de Noronha, anotou: “a importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”.
Tal entendimento restou sintetizado na Súmula 472 do STJ, que
reza: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
O i. Min. Luiz Felipe Salomão esclarece, em seu voto, no REsp
1.063.343-RS (2008/128904-9), manter-se a impossibilidade de cumulação de comissão de
permanência com demais encargos de mora, não podendo aquela ultrapassar a soma destes,
incluindo nestes a correção monetária.
“In verbis”: “Ante o exposto, com a devida vênia à eminente
Ministra Relatora, em relação aos efeitos exteriores do presente recurso, na forma do art.
543-C do CPC, entendo que, em regra, é válida a cláusula que prevê a comissão de
permanência, sendo possível a incidência quando não cumulada com juros remuneratórios,
juros moratórios, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
6
ultrapassar a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, os
quais, conforme jurisprudência desta Corte, são os seguintes: a) os juros remuneratórios, à
taxa média de mercado; b) os juros moratórios, até o limite de 12% ao ano; c) a multa
contratual, limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o do CDC; d) a
correção monetária, quando prevista”.
No caso, observa-se a cobrança de encargos moratórios em
desacordo com o permitido no aludido recurso repetitivo. A previsão de juros moratórios
superiores a 8%, mais juros remuneratórios e multa não é outra coisa senão a cobrança de
comissão de permanência disfarçada. A abusividade resta patente, devendo haver decote
dessa cobrança para que incidam, no período da inadimplência, juros remuneratórios à taxa
pactuada para o período da normalidade, capitalizados diariamente, juros de mora de 1% ao
mês, sem capitalização e multa de 2%.
Nesse ponto fica acolhido o recurso do autor, que atacou
suficientemente a r. sentença, ao reverso do que arguido pelo réu em contrarrazões.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO
CONTRATO
Sobre a tarifa de avaliação de bem e a tarifa de registro de
contrato, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida
segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
7
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção, RECURSO
ESPECIAL No 1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe
6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válidas ambas as
tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi efetivamente
prestado (se houve avaliação do bem e registro do contrato) e se o valor da tarifa teria sido
abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação, para
provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como observou o Ministro
Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
8
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira
já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa
avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança
pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa. Outra cobrança realizada a título de
"avaliação do bem" é a cobrança por "acesso a cotações", presente
no caso dos autos. Esse serviço de "acesso a cotações" não conta
com previsão na regulação bancária, devendo ser entendido,
portanto, como custo operacional da instituição financeira, já
embutido no preço do contrato bancário. Deveras, a regulação
bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação
daquele bem específico, "recebido em garantia", não havendo
previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações. Confira-se, a
propósito, o enunciado normativo do art. 5o, inciso VI, da Res.-CNM
3.919/2010, abaixo transcrito: Art. 5o. Admite-se a cobrança de tarifa
pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde
que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização
e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a: VI -
avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa
sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição
antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar
por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
9
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I -
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor
pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações
justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise,
cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa ao juízo de
onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é de
suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros. Deveras, como a publicidade dos
contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é
de se reduzir as taxas de juros nominais, e compensar essa redução
mediante a elevação excessiva do valor das tarifas. Essa prática
contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas
relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar
no voto-vista que proferi no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem
as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva
prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
No caso, o documento de fls. 33 comprova o registro do contrato.
Não houve prova, contudo, da efetiva avaliação do bem. Com isso, a
tarifa de avaliação não remanesce exigível.
SEGUROS
O seguro configura venda casada, a menos que o réu demonstre que
houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse contrato, bem como eleger a
seguradora.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
10
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.2.3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.4.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça após o voto do Sr. Ministro Relator
negando provimento ao recurso especial, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial e fixar as seguintes teses repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.2-Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."
(STJ-2a Seção, REsp no 1.639.320 SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.18,
DJe 17.12.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
11
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no contrato bancário.
Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros contratados. Porém, esse contrato
acessório não pode ser imposto ao cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a parte anui à
inclusão do seguro), ela deve ter também condições de escolher a seguradora, não podendo
ser compelida a negociar apenas com aquela previamente estipulada pelo financiador.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás, quanto à questão,
que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro prestamista no contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.”
Os seguros foram contratados de forma apartada, não restando
configurada a chamada “venda casada”.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
A contratação de títulos de capitalização premiável, ainda que em
instrumento apartado do contrato de financiamento do veículo, se revela abusiva.
Isso porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade".
Ora, um consumidor que comparece até uma loja para a compra de
um veículo não tem em mente a realização de negócios não afetos ao seu objetivo
predeterminado, sendo evidente que não se preparou e nem dispõe de tempo para refletir
sobre a adesão a um título de capitalização, operação totalmente estranha àquela que se
dispunha a realizar.

CONCLUSÃO
Em suma, prosperam ambos os recursos. O do autor, para recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066283-21.2019.8.26.0002 -Voto no 51561e
12
dos encargos moratórios; o do réu, para reconhecimento da validade dos seguros avençados
entre as partes.
A sucumbência permanece recíproca.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A parte
fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de
justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento a ambos os recursos, nos
moldes e para os fins acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator